Tribunal: TJSP
Processo: 1057324-53.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - PREVENÇÃO - DEMANDAS DERIVADAS DO MESMO CONTRATO COM IDENTIDADE DE OBJETO E CAUSA DE PEDIR – INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.

APELAÇÃO - IRREGULARIDADE FORMAL, POR TEREM AS APELANTES REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA SENTENÇA (CPC, ART. 1010, INCISO II).

PLANO DE

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - PREVENÇÃO - DEMANDAS DERIVADAS DO MESMO CONTRATO COM IDENTIDADE DE OBJETO E CAUSA DE PEDIR – INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.

APELAÇÃO - IRREGULARIDADE FORMAL, POR TEREM AS APELANTES REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA SENTENÇA (CPC, ART. 1010, INCISO II).

PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – REEMBOLSO PARCIAL – DESCABIMENTO - TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL CREDENCIADO – LIMITAÇÃO INDEVIDA - DIANTE DA AUSÊNCIA DE CLAREZA DAS CLÁUSULAS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – DESCONHECIMENTO DA METODOLOGIA DO CONTRATO PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NESTA SITUAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE A RÉ ARCAR COM O PAGAMENTO INTEGRAL – PRECEDENTES DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – A EXATIDÃO DO VALOR DEVIDO DEVERÁ SER APURADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2o) - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.